Tribunal: TJMT
Processo: 1021156-49.2020.8.11.0000
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021156-49.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Posse, Esbulho / Turbação / Ameaça, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES - CPF: 074.510.671-49 (AGRAVANTE), GILMAR PEREIRA RODRIGUES - CPF: 028.985.701-50 (AGRAVANTE), JOACIR LUIZ DA SILVA - CPF: 608.257.231-91 (AGRAVADO), DANIEL ALEXANDRE POLO - CPF: 117.480.848-95 (AGRAVADO), HOLDER DANNY LOPES DA SILVA - CPF: 945.620.591-68 (AGRAVADO), FRANCISCO NETO DA SILVA - CPF: 482.008.161-68 (AGRAVADO), ALCIDES BATISTA DE SOUZA - CPF: 205.224.791-20 (AGRAVADO), ROSIVAN RAMOS DA SILVA - CPF: 545.292.711-53 (AGRAVADO), EDSON BIAZI - CPF: 927.870.101-72 (AGRAVADO), SILVIA DE ALMEIDA RAIMUNDO - CPF: 004.814.801-61 (AGRAVADO), LINDOMAR BATISTA DE SOUZA - CPF: 819.776.701-72 (AGRAVADO), VANDEBERG FARIA DE SOUZA - CPF: 432.995.121-53 (AGRAVADO), MARIVALDO GOMES DOS SANTOS - CPF: 880.077.821-68 (AGRAVADO), ROSANGELA FERREIRA MIRANDA - CPF: 934.280.301-68 (AGRAVADO), PAOLLA DERY LIMA DE SOUZA - CPF: 054.430.061-00 (AGRAVADO), SERGIO TADEU GENEROSO DA SILVA - CPF: 029.773.988-30 (AGRAVADO), MARIA CECILIA GENEROSO DA SILVA - CPF: 345.468.981-34 (AGRAVADO), LUIZ ANTONIO DOS SANTOS FEITOSA - CPF: 012.186.481-20 (AGRAVADO), RAFAEL APARECIDO GONCALVES - CPF: 012.961.021-65 (ADVOGADO), SABRINA DA SILVA GONCALVES - CPF: 707.297.601-97 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OPOSIÇÃO – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE MANUTENÇÃO DE POSSE EM FAVOR DOS AUTORES – NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nas ações possessórias não se discute a propriedade, erigindo-se como principal requisito da demanda a prova da posse anterior do bem, já que a proteção possessória goza de autonomia e não tem relação direta com a prova do domínio, razão pela qual torna-se irrelevante a discussão acerca da nulidade do contrato de compra e venda discutido nos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por OLIRIO DE SOUSA RODRIGUES E GILMAR PEREIRA RODRIGUES, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, que, nos autos da AÇÃO DE OPOSIÇÃO nº 0000532-46.2020.8.11.0048, movida por JOACIR LUIZ DA SILVA E OUTROS(S), deferiu a liminar pleiteada para determinar a expedição de mandado de manutenção de posse em favor dos autores das áreas descritas e caracterizadas na inicial, sob pena de multa diária de R$100,00 (cem reais) em caso de descumprimento pela parte ré.

Em suas razões os agravantes afirmam que nunca venderam os imóveis objeto da lide, nem tão pouco receberam qualquer quantia a título de pagamento pela área, pois inexistiu negócio jurídico que o permitisse.

Asseguram que as benfeitorias realizadas nos imóveis
sub judice
foram produzidas de má-fé, vez que sem autorização dos legais e legítimos proprietários.

Alegam que a suposta demora para reivindicação da posse dos imóveis ocorreu porque ainda não haviam quitado o preço junto aos então proprietários, Sr. André Martins Kawabata e Diogo Antônio Martins Kawabata.

Atestam que o instrumento público de mandato outorgado pelos antigos proprietários, André Martins Kawabata e Diogo Antônio Martins Kawabata, somente foi confeccionado em 19.01.2014, quando o imóvel já se encontrava indevida e ilegalmente ocupado pelos agravados e, também, coincidentemente, o mesmo período em que os agravantes ajuizaram ação contra o de cujus, Sr. Donizete, para discutir as ilegalidades aqui apontadas.

Defendem a inexistência de Escritura Pública e averbação destas às margens das matrículas dos imóveis, posto que o negócio jurídico alegado pelos recorridos jamais existiu.

Atestam, ainda, que em momento algum no curso da lide envolvendo as partes, praticaram qualquer ato de turbação e/ou esbulho sobre a área discutida, sendo que a suposta turbação foi, de fato, um comparecimento do oficial de justiça no imóvel para cumprimento de mandado de constatação, expedido nos autos de nº 999-35.2014.811.0048.

Deste modo, afirmam que os requisitos necessários para a concessão da liminar em combate não restaram preenchidos, devendo esta, ser suspensa, liminarmente e, no mérito, cassada em definitivo.

A assistência judiciária gratuita requerida pelos agravantes foi indeferida em decisão de id. 64856458.

Preparo recursal juntado tempestivamente no id. 67584495.

A liminar recursal foi indeferida no id. 70262957.

Contrarrazões no id. 75276046.

Peço dia.

É o relatório.

DES. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, sem razão os recorrentes.

Depreende-se dos autos que os Agravados propuseram ação de oposição em desfavor dos agravantes, objetivando a manutenção na posse das áreas descritas e caracterizadas na inicial.

Os Agravados alegam serem os os verdadeiros proprietários do imóvel descrito na inicial da Ação Reivindicatória de nº. 999- 35.2014.811.0048, pois os opostos 1 e 2 (Olirio De Sousa Rodrigues e Gilmar Pereira Rodrigues) venderam ao oposto 3 (Donizete Aparecido Bueno), e consequentemente o oposto 3 realizou loteamento da referida área em litígio, ora fracionados e vendidos aos recorridos, supostos adquirentes de boa-fé.

A Tutela de Urgência almejada na inicial (Ação de Oposição) foi deferida para determinar a expedição de mandado de
manutenção de posse
em favor dos Autores (Opoentes).

Pois bem.

A tutela recursal postulada exige, para sua concessão, a possibilidade dos efeitos da decisão recorrida efetivar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação à parte recorrente e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.

Em suas razões (id. 61278963 - Pág. 10\11), os Agravantes\Opostos aduzem que:

“..
NUNCA VENDERAM os imóveis objeto da lide
, nem tão pouco receberam qualquer valor/quantia a título de “pagamento” pela área justamente por que não firmaram qualquer negócio jurídico com o Sr. Donizete ou qualquer pessoa”.

Portanto, é justamente por essa razão que o instrumento público de mandato outorgado pelos antigos proprietários André Martins Kawabata e Diogo Antônio Martins Kawabata somente foi confeccionado em 19 de fevereiro de 2.014,
quando então o imóvel já se encontrava indevida e ilegalmente ocupada pelos Recorridos
e, também, coincidentemente, o mesmo período em que os Agravantes ajuizaram ação contra o de cujus, Sr. Donizete, para justamente discutir as ilegalidades aqui apontadas.

É uníssono que a
Compra e venda de imóveis se dá legal e regularmente por meio das competentes Escrituras Públicas
e, consequentemente, com
a averbação destas às margens das matrículas dos respectivos imóveis, o que, in casu, INEXISTE por parte dos Recorridos
, assim como pelo próprio de cujus Donizete, posto que o suscitado e malversado negócio jurídico supostamente havido entre aqueles NUNCA EXISTIU.

O Código Civil adotou a teoria objetiva formulada por Ihering, conforme se depreende de seu artigo 1.196, segundo a qual a posse caracteriza-se como a relação exterior intencional entre a pessoa e a coisa (exteriorização e visibilidade) em face de seu valor econômico.

Confira-se:

Art. 1.196. Considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Nesse sentido, também é a doutrina de Gustavo Tepedino, Heloisa Helena Barboza e Maria Celina Bodin de Moraes, veja-se:

O art. 1.196 (seguindo o seu correspondente no CC 1916) revela secular controvérsia acerca da natureza jurídica da posse, no sentido de caracterizá-la como fato ou direito. (...) A teoria objetiva, por sua vez, liderada por Jhering, compreendia o elemento subjetivo tão somente com base na affectio tenendi (
vontade de ter a coisa para si
), cabendo ao ordenamento jurídico estabelecer em que casos há proteção possessória, discriminando-se por meio da lei a posse da detenção (Jhering, “Teoria”, PP. 105-106). Em linhas gerais, observa-se que o CC adotou a teoria objetiva (Clovis Bevilaqua, Código Civil, p. 965), ao definir possuidor sem menção ao animus domini, bem como ao distinguir o detentor do possuidor com base na causa possessionis, que dá origem ao estado de submissão da coisa à pessoa que a tem em seu poder (v. art. 1.198). Conforme amplamente registrado na jurisprudência, “a posse seja tida como fato, seja tida como direito, ou ambos, revela-se através do exercício de atos possessórios” (TJRJ, 18ª C.C., AP. Cív. 2006.001.01333, Rel. Dês. Marco Antonio Ibrahim, julg. 2.5.2006).
(Código Civil Interpretado Conforme a Constituição da República – vol. III – Rio de Janeiro: Renovar, 2011. p. 441/443)

Assim, em situações possessórias não se discute a propriedade ou o domínio, mas, sim, a sua exteriorização, circunstância fática por natureza.

Essa realidade fática deveria estar comprovada nos autos, a fim de se demonstrar serem os Opostos\Agravantes possuidores. Contudo, no caso em apreço, não evidenciaram o exercício de atos exteriores e visíveis, compatíveis com a posse do imóvel.

Dessa feita, os próprios Agravantes confirmam que a posse já era exercida pelos Agravados, de modo que, a proteção possessória concedida pelo Juízo
a quo,
goza de autonomia e não tem relação direta com a prova do domínio, razão pela qual torna-se irrelevante a discussão acerca da nulidade do contrato de compra e venda discutido nos autos.

Dispositivo.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso apresentado e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão combatida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2021